Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por vários elementos de convicção, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
2. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
4. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito quando cometido em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido.